Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. APREENSÃO DE MAIS DE 2,5 TONELADAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MACONHA). EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual).
2. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendida (mais de 2,5 toneladas de maconha) gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade local e interestadual, denotando a periculosidade do paciente.
3. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
4. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.